Tribunal: TJDFT
Processo: 0734213-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734213-82.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi enviado para a Comarca de Novo Gama/GO, via malote digital (id. 208299223 – 0708088-59.2024.8.07.0006). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator